Tribunal: TJBA
Processo: 0701073-70.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO N.
0701073-70.2021.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE:
BRUNO MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: JOÃO LOPES DOS SANTOS - OAB BA36653-A

DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA:
BEATRIZ CORRÊA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
RAFAEL CARVALHO ANDRADE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELANTE CONDENADO NO ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº. 10.826/2003, A UMA REPRIMENDA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. PENA DE MULTA FIXADA EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SANÇÃO CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO, A ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA COM DESTINAÇÃO SOCIAL, A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PRETENSÕES RECURSAIS:
1)
ABSOLVIÇÃO. ART. 386, II E VII, DO CPPB.
INACOLHIMENTO
. PRONTA ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS NARRADAS NOS AUTOS E CONFIRMADAS EM JUÍZO – FUNDADAS SUSPEITAS DECORRENTES DE SUBSTÂNCIAS OBJETIVAS. RECORRENTE QUE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL, TENTOU EVADIR-SE, SENDO ALCANÇADO, E, APÓS BUSCA PESSOAL, ENCONTRADA UMA ARMA DE FOGO, DO TIPO PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA - CALIBRE NOMINAL .380 ACP -, DE USO RESTRITO, ALÉM DE CINCO CARTUCHOS DE ARMA DE FOGO - DA MARCA CBC, CALIBRE NOMINAL .380 - E UM CARREGADOR QUE NÃO SE ADAPTAVA A ARMA, EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR (ID Nº. 89009727, FL. 08 E FLS. 47/49). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, CONVERGEM À CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NO ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº. 10.826/2003.
2)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - APELANTE QUE VIAJA CONSTANTEMENTE A TRABALHO. ÓRGÃO MINISTERIAL QUE, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, PUGNA PELA SUBSTITUIÇÃO POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.
CABIMENTO
. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE SUBSTITUÍDA POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, EM CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DO CPB.
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, FIXADA EM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO, POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE.
AFASTADA
. SANÇÃO ADEQUADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. EVENTUAIS DIFICULDADES NO CUMPRIMENTO DA PENA QUE PODERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Criminal
sob nº
0701073-70.2021.8.05.0080
, em que figura como Apelante Bruno
Moreira da Silva
e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .